Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704194-56.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: CELIA APARECIDA LEOPOLDO CARNEIRO, IMPERIO CONSULTORIA DE CREDITO E INVESTIMENTO LTDA D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2023 19:30:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator